Tribunal: TJDFT
Processo: 0731646-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731646-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BORGES REZENDE AGRAVADO: ADRIANA MARCIA REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Borges Rezende contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0028760-33.2013.8.07.0001) deflagrado por Adriana Marcia Rezende, em que o d. juízo a quo, considerando o tempo transcorrido desde a última tentativa de bloqueio eletrônico, deferiu a sua renovação, a ser realizada mediante reiterações automáticas no SISBAJUD até o dia 27/10/2021 (ID 104286650). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não basta o tempo decorrido desde a última tentativa de bloqueio de ativos financeiros, realizada em 20/08/2018, para que haja a sua renovação de forma reiterada. Afirma que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT admite a reiteração da diligência, desde que demonstrada a modificação da situação econômica do executado, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao credor. Menciona que a utilização do sistema apelidado “teimosinha” atingirá possíveis valores de suas contas relativos a honorários advocatícios e outras verbas remuneratórias de sua única atividade profissional, ou seja, valores que se enquadram na proteção conferida ao salário, inviabilizando o seu sustento. Discorre sobre a impenhorabilidade da verba salarial, em conformidade com o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, e sobre o postulado da menor onerosidade da execução, previsto no artigo 805 do mesmo regramento. Acrescenta ser, também, impenhorável quantia inferior a 40 salários mínimos depositada em caderneta de poupança. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, a reforma da r. decisão. Preparo regular (ID’s 29581644 e 29581645). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. De fato, recentemente foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, assim descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) Com efeito, a jurisprudência admite a renovação de pesquisa ao SISBAJUD (antigo BACENJUD) – seja mediante uma única busca ou emissões repetitivas de ordens durante 30 dias, desde que atendido ao princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano sob o entendimento de inexistirem bens passíveis de penhora. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 2.3. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. 3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligencias para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 4. Em relação ao pedido de expedição de ofício para as companhias aéreas Latam, Gol e Azul a fim de que informem se os executados possuem milhas aéreas vinculadas aos seus CPFs, pelo seu valor econômico no mercado, este não tem como se deferido. 4.1. Embora possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora, ante à ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. 4.2. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "(...) 2. Os créditos referentes às milhagens estão vinculados aos regramentos próprios de cada programa, de modo que a efetividade de sua penhora depende da demonstração de que os devedores sejam detentores de tais créditos. (...)" (07290462620208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 17/12/2020). 5. Recurso provido. (Acórdão 1373921, 07235594120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1372406, 07200319620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Na hipótese, a última consulta de ativos financeiros de titularidade do agravante, por meio do antigo sistema BACENJUD, foi realizada em 20/08/2018 (ID 32500333 dos autos de origem), mostrando-se razoável a renovação da pesquisa, desta vez, pelo sistema SISBAJUD, o qual substituiu o sistema BACENJUD. Oportuno realçar que o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa (mais de 3 anos) é suficiente a indicar possível alteração das condições financeiras da parte executada, mostrando-se razoável a renovação da consulta, mediante buscas reiteradas e automáticas, em respeito ao dever de colaboração atribuído às partes e ao juízo e com o viso de conferir maior efetividade à execução. Ademais, embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. Veja-se que a agravada pleiteou o cumprimento de sentença em 21/07/2016 (ID 32500237), sendo que até o momento não obteve êxito no recebimento do seu crédito, o qual remonta R$ 112.158,31, conforme planilha de cálculos (valor atualizado até 18/08/2021), apresentada pela exequente ao ID 100629539. Por fim, a despeito de o agravante alegar possível bloqueio de valores de natureza alimentar, percebidos a título de honorários e outras verbas remuneratórias de sua única atividade profissional, é cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra de impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso IV, do CPC, quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Logo, é facultado ao devedor, caso seja bloqueada verba dessa natureza, insurgir-se mediante o instrumento processual cabível, não se denotando, pois, qualquer efeito imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação, advindo da decisão ora impugnada. Nesse contexto, o indeferimento da liminar é medida de rigor. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo colimado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora